Tribunal: TJDFT
Processo: 0734073-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS DE TERCEIROS. PERSONALIDADE PRÓPRIA DA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE SEUS SÓCIOS. BENS DA ESPOSA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bens de terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de bens de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 É incabível a pretensão de penhorar patrimônio de terceiros estranhos à lide sem que seja oportunizado o contraditório, lembrando que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que não se confunde com a dos seus sócios.
4.Quanto aos bens da esposa do devedor, é preciso demonstrar que a dívida foi contraída em favor do casal ou da respectiva família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5.Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens de terceiros, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é incabível.Quanto aos bens da esposa do devedor, é preciso demonstrar que a dívida foi contraída em favor do casal ou da respectiva família.
Dispositivos relevantes citados:
• CPC, arts. 133 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1847637, 0741806-02.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 25/04/2024.